Tribunal: TJES
Processo: 5006510-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imunidade
Data de julgamento: 2022-08-08

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006510-13.2021.8.08.0000

AGVTE: IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR

AGVDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE RELIGIOSA – DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1-
A
Súmula nº 393 do STJ
prevê que:
“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
”

2- O
C. STJ vem admitindo
a discussão da imunidade tributária, prevista pela Constituição da República, em seu art. 150, VI, 'b' e 'c', como se questão de ordem pública fosse, mas somente nos casos em que for possível sua comprovação de plano. Precedentes: AREsp 1562053 / SP - Relator Ministro Herman Benjamin - Órgão Julgador Segunda Turma - DJe 19/12/2019. AgRg no AREsp 791933/RJ Relator Ministra Diva Malerbi desembargadora convocada TRF 3ª REGIÃO - Órgão Julgador Segunda Turma - DJe 17/12/2015.

3-
In casu
,
não há, em sede perfunctória de julgamento, documentos que
m
inimamente identifica
quem
os fins exclusivos a que se destinam o imóvel em questão.

4-
Recurso conhecido e não provido.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e
neg
ar
-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, em ______/_______/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006510-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006510-13.2021.8.08.0000

AGVTE: IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR

AGVDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or

IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR
, manifestando inconformismo quanto aos termos da
decisão
exarada nos autos do processo originário nº
5001686-27.2020.8.08.0006
,
proferida pel
o

MM.
Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz
-ES
,
que,
nos autos da
A
ção de Execução Fiscal
movida pelo

MUNICÍPIO DE ARACRUZ
,
indeferiu
o
pleito de exceção de pré-executividade manejada pela Agravante.

Em suas razões de
Id. nº
1873603
,
a

A
gravante
aduz
, em síntese,
que
:
(i)

a decisão agravada viola entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios, vez que até mesmo o C. STJ reconheceu que a imunidade tributária pode ser suscitada em exceção de pré-executividade por não exigir dilação probatória;

(ii)

a imunidade tributária concedida às entidades religiosas encontra previsão no art. 150, VI , “b” da Constituição Federal;

(iii)

na medida em que o imóvel integra o patrimônio da Igreja, tendo sido por ela adquirido conforme escritura pública, está presente a presunção de destinação do bem – haja vista os fins a que ela própria se destina.

Sem pedido de efeito suspensivo.

D
e
spacho
Id. nº
1929726
,
intimando parte agravada para contrarrazoar
.

Contrarrazões em Id. nº 2339656, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 20 de junho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006510-13.2021.8.08.0000

AGVTE: IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR

AGVDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto p
or

IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR
, manifestando inconformismo quanto aos termos da
decisão
exarada nos autos do processo originário nº
5001686-27.2020.8.08.0006
,
proferida pel
o

MM.
Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz
-ES
,
que,
nos autos da
A
ção de Execução Fiscal
movida pelo

MUNICÍPIO DE ARACRUZ
,
indeferiu
o
pleito de exceção de pré-executividade manejada pela Agravante.

Em suas razões de
Id. nº
1873603
,
a

A
gravante
aduz
, em síntese,
que
:
(i)

a decisão agravada viola entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios, vez que até mesmo o C. STJ reconheceu que a imunidade tributária pode ser suscitada em exceção de pré-executividade por não exigir dilação probatória;

(ii)

a imunidade tributária concedida às entidades religiosas encontra previsão no art. 150, VI , “b” da Constituição Federal;

(iii)

na medida em que o imóvel integra o patrimônio da Igreja, tendo sido por ela adquirido conforme escritura pública, está presente a presunção de destinação do bem – haja vista os fins a que ela própria se destina.

Sem pedido de efeito suspensivo.

D
e
spacho
Id. nº
1929726
,
intimando parte agravada para contrarrazoar
.

Contrarrazões em Id. nº 2339656, pelo desprovimento do recurso
.

Pois bem.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade,
do cabimento e do preparo
.

P
asso a análise do mérito.

Cuida-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de Aracruz-ES em face da Agravante, tendo por base a CDA nº 783/2020 referente ao não pagamento do IPTU entre os anos de 2016 a 2019.

A irresignação do Agravante ocorreu em razão da decisão proferida nos autos do processo de nº
5001686-27.2020.8.08.0006
, que
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade proposta, face a necessidade de dilação probatória para comprovar a imunidade tributária da Recorrente.

Na decisão agravada, informa o douto juiz
a quo
que
a imunidade tributária já havia sido, até mesmo, negada pela municipalidade por falta de apresentação de documentação pertinente.

Sobre o tema
,
o
Colendo STJ reafirma invariavelmente esta reflexão
de que

o
cabimento da exceção de pré-executividade se condiciona a possibilidade de conhecimento de matérias de ofício e a desnecessidade de dilação probatória
.
Vejamos o teor da Súmula nº 393 do STJ:

“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
”

In casu
,
verifico que não há, em sede perfunctória de julgamento, documentos que atestem a atividade da Igreja Recorrente. Inclusive, empreendendo a análise dos autos principais,
acredito que
nem mesmo em primeiro grau de jurisdição houve a comprovação por parte da Agravante de provas que minimamente identificassem os fins exclusivos a que se destinam o imóvel em questão.

D
e fato, o C. STJ vem admitindo
a discussão da imunidade tributária, prevista pela Constituição da República, em seu art. 150, VI, 'b' e 'c', como se questão de ordem pública fosse, mas somente nos casos em que for possível sua comprovação de plano. Precedentes: AREsp 1562053 / SP - Relator Ministro Herman Benjamin - Órgão Julgador Segunda Turma - DJe 19/12/2019. AgRg no AREsp 791933/RJ Relator Ministra Diva Malerbi desembargadora convocada TRF 3ª REGIÃO - Órgão Julgador Segunda Turma - DJe 17/12/2015.

A meu ver, o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade seria possível se ao menos nos autos originários tivessem sido incluídos cópias do balanço geral da instituição, declaração da receita federal, etc.

Nesse sentido, entendo não haver razão
para reforma da decisão agravada
,
de modo que

CONHEÇO DO RECURSO e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006510-13.2021.8.08.0000

AGVTE: IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR

AGVDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE RELIGIOSA – DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1-
A
Súmula nº 393 do STJ
prevê que:
“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
”

2- O
C. STJ vem admitindo
a discussão da imunidade tributária, prevista pela Constituição da República, em seu art. 150, VI, 'b' e 'c', como se questão de ordem pública fosse, mas somente nos casos em que for possível sua comprovação de plano. Precedentes: AREsp 1562053 / SP - Relator Ministro Herman Benjamin - Órgão Julgador Segunda Turma - DJe 19/12/2019. AgRg no AREsp 791933/RJ Relator Ministra Diva Malerbi desembargadora convocada TRF 3ª REGIÃO - Órgão Julgador Segunda Turma - DJe 17/12/2015.

3-
In casu
,
não há, em sede perfunctória de julgamento, documentos que
m
inimamente identifica
quem
os fins exclusivos a que se destinam o imóvel em questão.

4-
Recurso conhecido e não provido.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e
neg
ar
-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, em 03 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.